Tribunal: TJDFT
Processo: 0705877-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705877-53.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.INTEG. DA CAR.DE FISC.DE ATIV. URBAN.DO D.FEDERAL-SINDAFIS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por ambas as partes, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os Embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2022 15:40:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador